Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715151-87.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAILTON FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que a apelação de ID 51034037 foi interposta por advogada (Doutora Carolina Nunes Pepe, OAB/DF 31.803) que não tem procuração nos autos e que a referida patrona, apesar de regularmente intimada para regularizar o ato, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, foi facultado ao réu a oportunidade de constituir novo advogado e de apresentar nova apelação (IDs 53603988, 53645907, 53970192, 54037440). Com efeito, foram constituídos os doutores Cláudio César Vitorino Portela, OAB/DF 29.410, e Daniel Francisco Alves e Silva, OAB/DF 40.159 (ID 54047173), os quais interpuseram a apelação de ID 54273509, razão pela qual os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 51034045) para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo (ID 54273509). Em seguida, à Décima Sétima Procuradoria de Justiça Criminal (ID 51408353) para oferta de parecer (ID 54273509). Após, retornem-me conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator